Tribunal: TJMT
Processo: 1003518-40.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003518-40.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE

OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA MERCEDES DE PAULA - CPF: 594.565.581-34 (APELADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ - CPF: 046.357.981-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), MARIA MERCEDES DE PAULA - CPF: 594.565.581-34 (APELANTE), NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ - CPF: 046.357.981-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA AUTORA E DESPROVEU O RECURSO DO RÉU.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – COMUNICAÇÃO PRÉVIA INEXISTENTE – COBRANÇA INDEVIDA –

PROTESTO INDEVIDO

– DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FE NÃO CONFIGURADA –
RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E DA PARTE AUTORA PROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada aquela decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de inexistência do débito relativo à fatura de recuperação de consumo é medida que se impõe.

A cobrança de faturas de recuperação de consumo geradas sem observar o procedimento correto e o protesto indevido, gera o direito à compensação por dano moral.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva.

Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1003518-40.2021.8.11.0041

APELANTES:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e
MARIA MERCEDES DE PAULA

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
(requerida)
e
MARIA MERCEDES DE PAULA
(autora),
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançado nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no.
1003518-40.2021.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexigível as faturas de recuperação de consumo ora discutidas nesta lide, deixando, contudo, de condenar a concessionária de energia elétrica em indenização por danos morais.

Por fim, em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, vedada a compensação, ficando suspensa a exigibilidade da parte autora por ser beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3o do CPC).

Inconformada, a
requerida-apelante
alega que a sentença recorrida não merece subsistir, na medida em que o magistrado não agiu com o costumeiro acerto ao declarar a inexistência do débito em discussão, sobretudo porque as provas documentais acostadas aos autos são mais do que suficientes a comprovar que existia uma irregularidade no aparato de medição instalado no imóvel da consumidora-apelada, que por sua vez estava impedindo o faturamento da energia efetivamente consumida no imóvel.

Quanto ao ponto, destaca que todas as inspeções realizadas no imóvel da parte autora seguiram o procedimento previsto na Resolução no. 411/2010 da ANEEL, no que toca à constatação de irregularidades, sendo, na oportunidade, lavrado o competente Termo de Inspeção e Ocorrência – TOI, documento que reúne todas as informações atinentes à anormalidade, munido ainda do registro fotográfico da intervenção que provocava o desvio de energia, regularizando o aparato de medição, para que o consumo voltasse a ser corretamente medido.

Afiança que quando constatado esse tipo de irregularidade (desvio de energia no ramal de entrada), não há necessidade de substituição do equipamento, bem como o envio do aparelho para perícia no INMETRO, uma vez que a anomalia é externa ao aparato, e os técnicos da concessionária requerida procederam ao imediato ajuste do medidor, em atenção à legislação setorial vigente, e, assim, sanando a irregularidade constatada.

Assevera que a cobrança discutida na ação nada mais é do que a recuperação de receita do período em que a energia consumida no imóvel da recorrida não passava pela medição, em razão de uma irregularidade devidamente comprovada pela inspeção realizada no imóvel e da evidente variação de consumo decorrente da adulteração.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para o fim de se declarar a regularidade do débito referente à recuperação de consumo, assim como do procedimento de inspeção realizado pela concessionária (Id. 150540430).

Por sua vez, a parte
autora-recorrente
alega em suas razões que a inclusão no cartório de registro de protesto por cobrança de faturas indevidas configura ato ilícito e enseja danos morais indenizáveis, cuja caracterização prescinde da existência de conduta dolosa ou culposa, razão pela qual pede o provimento do recurso com a reforma parcial da sentença no tópico em destaque (Id. 150540433)

Contrarrazões ofertadas pela parte autora, arguindo, em preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, e no mérito, rebate os pontos aduzidos pela concessionária, requerendo o desprovimento do recurso. Pede, também pela condenação da requerida à multa por litigância de má-fé e a aplicação dos honorários em 20% sobre o valor da causa (Id. 150540436); por sua vez, a concessionária de energia elétrica apresentou as contrarrazões no Id. 150540438, pelo desprovimento do apelo da parte adversa.

Houve o recolhimento do preparo pela concessionária de energia elétrica (Id. 151257698) e a parte autora deixou de recolher o preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certificado no Id. 151251713.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a parte autora/apelada apontou em contrarrazões a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que
o recurso aviado pela concessionária de energia elétrica não impugnou à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, deve o interessado na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que a concessionária/apelante recorreu da sentença que declarou inexigíveis as faturas de recuperação de consumo que foram emitidas em desfavor da requerente.

Logo, não há que falar em ausência de dialeticidade
, visto que a requerida rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para possível alteração da decisão, pelo qual
rejeito
a preliminar em voga.

Adentrando à celeuma, cinge-se dos autos que a parte autora ajuizou a presente a
ção de indenização por danos morais e materiais em desfavor da concessionária de energia elétrica,
alegando, em síntese, que reside em um imóvel com unidade consumidora no. 6-900449-0, situado na Rua Professor Rubens Carvalho, no. 539, Bairro Goiabeiras, nesta capital, e que sempre manteve sua UC adimplente com todas as faturas pagas corretamente, contudo, em fev/2020 recebeu uma carta ao cliente, informando que havia irregularidades em sua UC e já com o valor que deveria ser pago para regularizar a situação.

Continuou narrando que fez abertura de reclamação administrativo junto ao Procon, bem como se dirigiu à unidade de atendimento da concessionária visando a resolução, entretanto, em vão, mantendo-se indevida a cobrança acima da média habitualmente consumida.

Em face disso, pediu a antecipação de tutela para compelir a requerida a suspender a cobrança das faturas (R$1.835,10 e R$20,65), bem como a retirada do protesto indevido do seu nome no cartório e a proibição de suspensão do fornecimento de energia. No mérito, requereu a procedência dos pedidos e a condenação da requerida ao pagamento da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Por meio da decisão de Id 150540397, o togado singular deferiu a tutela antecipada vindicada, seguindo-se, oportunamente, do oferecimento da contestação pela concessionária de energia elétrica demandada, em que requereu a improcedência dos pedidos, face a regularidade da cobrança efetuada, diante da irregularidade constatada no medidor da autora.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando-se inexigível as faturas de recuperação de consumo ora discutidas, deixando, contudo, de condenar a parte requerida em danos morais.

Inconformadas, ambas as partes recorrem, sendo o apelo da concessionária visando a reforma integral da sentença, para o fim de declarar a regularidade do débito referente à recuperação de consumo, assim como do procedimento de inspeção realizado por ela. Por outro lado, a autora pretende a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais.

Pois bem. De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja,
faturamento acima da média de consumo mensal da unidade consumidora da parte requerente.

Segundo a Resolução da ANEEL de no. 414/2010, que “Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada”, ocorrendo indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para apurar o consumo não faturado ou faturado a menor, conforme o §1o do artigo 129,
in litteris
:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

III – utilização da média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade.”
(destacamos)

Infere-se dos autos que a concessionária de energia, ao realizar uma inspeção no imóvel da demandante, no dia
18/06/2019
, lavrou o Termo de Ocorrência e Inspeção no. 715145 (Id. 150540415), o qual constou que houve
“Desvio de energia no ramal de entrada”
,
constando a aposição da assinatura do
Sr. Angelino Conceição da Silva
, e não
d
a consumidora/requerente, titular da unidade consumidora
, que, ao que tudo indica, não possui qualquer relação de parentesco com a mesma.

Diante disso, tem-se que essa circunstância afronta o disposto no artigo 129, inciso II, da Resolução no. 414/2010 da ANEEL, que determina que, em havendo indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as
providências necessárias para sua fiel caracterização

e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor,

e isso inclui o acompanhamento da vistoria pelo consumidor, titular da unidade consumidora, pois a este é reservado o direito de solicitar perícia técnica, se assim entender devido
,

o que não ocorreu no caso em apreço
.

Somado a isso, constata-se que a requerida
não comprovou a regularidade dos atos de fiscalização consoante dispõe a norma supracitada, notadamente no pertinente à
notificação
prévia da parte autora para acompanhar o momento da avaliação técnica do equipamento de medição conforme dispõe o §7o
,
in verbis
:

“
§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação,
com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.
”

No caso, pelos documentos coligidos aos autos, a requerida realizou a inspeção em
18/06/2019
(
Id. 150540415), e encaminhou a carta ao cliente em
30/10/2019
(Id. 150540412), ou seja, a parte autora não teve conhecimento com antecedência dessa inspeção no seu imóvel.

Aliado a isso, bem decidiu o juízo primevo ao consignar que “
no caso, a concessionária não trouxe aos autos os elementos necessários para a solução da lide, cingindo-se a alegar que havia adulteração no medidor, mas, deixou de apresentar nos autos provas de modo a comprovar a legitimidade da dívida imputada ao consumidor”
(sic)
.

E complementa que
“a prova é insuficiente para comprovar a vantagem econômica e a efetiva fraude tendente a reduzir o consumo da unidade consumidora, razão pela qual entendo que não restou suficiente e adequadamente comprovada a fraude imputada ao Autor, dessa forma, mostra-se cabível a declaração de nulidade do montante de recuperação de consumo estabelecida no TOI”
(sic).

Desse modo, sem reparos a sentença que declarou inexigíveis as faturas expedidas pela requerida discutidas nos autos (R$1.835,10 e R$20,65), referente a recuperação de consumo, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo de energia elétrica apurada unilateralmente pela concessionária de serviço público.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência desta Câmara de Direito Privado:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA –
DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – CORTE DE ENERGIA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – ATO ILÍCITO
– DANO MORAL – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimentos na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório sob pena de nulidade, sobretudo quando geradores de fatura com cobranças excessivas. A cobrança indevida aliada à suspensão irregular do fornecimento de energia elétrica configura o dano moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC”
(TJ-MT 10023341120178110002 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COBRANÇA DE FATURA EM VALOR EXCESSIVO PROVENIENTE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NO ART. 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora, ainda sem o conhecimento da consumidora, é tida por unilateral e não possibilita o contraditório, restando impróprio para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento. “Constatada a irregularidade no procedimento adotado na inspeção do medidor, torna-se nula, inexigível e indevida a cobrança.” (TJMT. RAC No 0000470-83.2016.8.11.0003, Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 22/01/2019)”
(TJ-MT 10053864120198110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2021)

No que concerne ao pleito de indenização por danos morais, ao contrário do entendimento externado pelo togado singular, tenho que a realização do protesto de uma dívida comprovadamente ilegal junto ao 4o Cartório de Cuiabá (Id. 150540393) trouxe sim deletérios à esfera íntima e pessoal da consumidora que fogem de simples aborrecimentos da vida cotidiana, já que teve de despender de tempo para solucionar a celeuma administrativamente tanto no Procon/MT (Id 150540387) como perante à própria concessionária demandada (Id 150540391), fatos esses que considero legítimos à configuração da reparação civil pelos danos morais.

A propósito, não é outro o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL.

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.

INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO.

DÉBITO INEXISTENTE.

PROTESTO INDEVIDO.

DANO MORAL.

CONFIGURADO.

SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.

Verifica-se que a tese apresentada pelo apelante prospera, ao constatar que não houve obediência ao trâmite do procedimento de avaliação do medidor e notificação do apelante para acompanhar o procedimento, de modo que não observada a disposição da Resolução da ANEEL em seu artigo 129, § 5o.

A cobrança pelo consumo de energia elétrica dirigida ao consumidor, sem observar o procedimento correto e o protesto indevido, gera o direito à compensação por dano moral.
”
(N.U 1010043-89.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 19/06/2022) (Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO
– INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 129, § 3.o, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – DÉBITO INEXISTENTE –
DANO MORAL INDENIZÁVEL DECORRENTE DA INSCRIÇÃO INDEVIDA
– RECURSO PROVIDO.

1- De acordo com o posicionamento consolidado no STJ, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, pois é vedada a cobrança sumária. No caso, embora haja indício de que a inspeção foi acompanhada pela consumidora, pois no TOI consta a informação de que a Consumidora/Apelante se recusou a assiná-lo, a Energisa não comprovou que, no prazo de 15 (quinze) dias após a lavratura, tenha encaminhado o documento “por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento”, conforme expressamente determina o § 3.o, do artigo 129, da Resolução da ANEEL. Ou seja, não há prova suficiente de que a inspeção não foi feita à revelia da Apelante.

2-
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na hipótese de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa - independentemente de prova. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no AREsp 1679481/MS).

3- A indenização por dano moral deve ter como base o juízo de ponderação, considerando o caso concreto, o caráter sancionatório e o caráter compensatório da verba indenizatória, ao mesmo tempo, não deve resultar em enriquecimento sem causa para a parte postulante. Na hipótese, considerando todo o conjunto fático-probatório, a situação financeira das partes, o valor do débito inscrito indevidamente (R$ 6.836,62), a quantia foi fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.” (N.U 1034897-53.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021) (Destaquei)

Uma vez configurado a indenização, resta analisar o
quantum
a ser arbitrado, vez que
não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que merece ser fixado o valor de
R$5.000,00
(cinco mil reais), vez que é razoável e proporcional, estando, inclusive, em consonância com
o posicionamento deste Sodalício em casos correlatos.

Quanto ao pedido de condenação da parte requerida ao pagamento da multa por litigância de má-fé, embora declarada a inexistência das faturas geradas em seu desfavor, tenho que este fato isoladamente considerado não enseja a penalidade vindicada, simplesmente por não encontrar coro nas hipóteses taxativas do art. 80 do CPC.

Por fim, considerando a reforma parcial da sentença, a complementar os pedidos autorais aviados na exordial, sagrando-se, assim, vencedora em todos os pedidos, ainda que em valor inferior ao postulado, o ônus sucumbencial merece redistribuição, a ser integralmente suportado pela concessionária de energia elétrica, por aplicação analógica do art. 86, parágrafo único, do CPC/15, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, o que faço na forma do art. 85, §2o do mesmo
Códex
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da requerida, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, para condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação, bem como inverto o ônus da sucumbência, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023